Tribunal: CARF
Processo: 15374.000195/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000195/2005-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.557 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
APOLO PRODUTOS DE AÇO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1993 a 28/02/1996
Matéria Apreciada. Outro Processo. Rediscussão. Incabível.
Incabível rediscutir matéria já apreciada em processo administrativo encerrado,
sob pena de grave violação dos princípios da economia processual, da
eficiência administrativa e da celeridade processual, e, ainda, de risco iminente
de decisões contraditórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 75 e ss) interposto contra o Acórdão no 13-
16.712 – 5a Turma da DRJ/RJOII (fls. 62 e ss).
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000195/2005-30
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000195/2005-30

O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão aqui se reproduz o essencial:
Trata o presente processo dos formulários PER/DCOMP de fls. 02 a 22, apresentados
pela empresa acima identificada junto à SRF em setembro e outubro de 2003.
2. Às fls. 28/29 consta decisão proferida pela Diort/Derat-RJO em 05/07/2005, não
homologando as compensações constantes das referidas PER/DCOMP, com a seguinte
fundamentação:
- Todas as compensações em exame apresentam como crédito inicial valor monetário no
total de R$ 821.477,06, cujo direito creditório não foi reconhecido ao contribuinte,
conforme despacho decisório da Derat/RJO, anexado por cópia às fls. 23/24, exarado no
processo n° 13707.00l602/2203-20, em 04/10/2004; .
- O não reconhecimento fundamentou-se no artigo 168 do CTN, com interpretação dada
pelo AD 96/99;
- Além disso, todos os débitos compensados foram declarados em DCTF (fls. 25 a 27),
configurando-se a confissão de dívida, nos termos do artigo 5° do Decreto-Lei 2.124/84.
3. Cientificado da decisão por via postal em 18/07/2005 (fl. 32-v), e aberto prazo para a
apresentação de manifestação de inconformidade, nos termos do § 9° do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96, o contribuinte apresentou o requerimento de fls. 35 a 41, por via postal,
em 17/08/2005, alegando, em síntese, que:
3.1. Preliminarmente, em decorrência da vinculação do presente feito ao processo
administrativo n° l3707.00l602/2003-20, a impugnante requer a conexão dos citados
feitos, para que os argumentos constantes naquele sejam integrados às razões ora
expostas, sob pena de cerceamento ao direito de defesa do contribuinte;
' 3.2. O PIS é tributo sujeito ao lançamento por homologação. A regra geral no que
tange ao prazo extintivo para que a Fazenda constitua o crédito tributário é de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, como determina o artigo 150 do CTN;
3.3. Assim, quando não houver lançamento expresso por parte do Fisco e caso não
exista determinação de prazo diverso expressamente na legislação de referência, após o
transcurso de cinco anos, contados a partir do fato gerador, considera-se efetiva e
definitivamente extinto o crédito, sendo este o marco inicial a partir do qual se fará o
cômputo do prazo prescricional para a restituição dos valores recolhidos indevidamente
ou a maior pelo contribuinte, sendo este o entendimento do STJ;
3.4. Porém, no caso especifico do PIS, a homologação tácita não se dá no prazo de cinco
anos, pois, atendendo à faculdade conferida pelo artigo 150, § 4° do CTN, existe
legislação específica que dispõe em sentido diverso;
3.5. O Decreto-Lei n° 2.052/83 aponta como sendo de dez anos o prazo para que o Fisco
homologue os valores apurados e antecipados a título de PIS. Tal entendimento foi
ratificado por legislação posterior, Lei n° 8.212/91;
3.6. No presente caso, o prazo para requerer a restituição dos valores indevidamente
recolhidos é de quinze anos, contado da ocorrência do fato gerador: dez anos para a
constituição do crédito, acrescidos de mais cinco, relativos ao prazo prescricional para
se pleitear restituição;
3.7. A própria SRF adota este sistema de cálculo de prazo, conforme decisão transcrita;
3.8. Com isso o PIS recolhido a maior no período entre outubro de 1988 (quando
entraram em vigor os Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88) e junho de 1998 (quando
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000195/2005-30

entrou em vigor a Medida Provisória n° 1.621-36) podia ser alvo de pedido
administrativo de restituição até outubro de 2003;
3.9. Pelo exposto, a impugnante remete aos demais argumentos aduzidos no processo
administrativo n° 13707.00l602/2003-20, requerendo a juntada do presente àquele e, no
mérito, a refonna da decisão atacada, reconhecendo-se a correção das compensações
efetuadas.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau conheceu da manifestação de inconformidade, mas manteve
a decisão da DRF, argumentando, em resumo, que:
(...)
5. Analisando-se as PER/DECOMP anexadas ao presente processo, apresentadas em
2003 (fls. 03 a 22), vê-se que em todos os pedidos constam como origem do direito
credítório pretendido pagamentos efetuados indevidamente pelo contribuinte, ou em
valores maiores que os devidos, informados anteriormente no processo administrativo
n° 13707.001602/2003-20, sendo o crédito original no valor de R$ 821.477,06.
Por meio do processo n° 13707.00l602/2003-20 a requerente apresentou pedido de
restituição de valores pagos a titulo de PIS, apurados com base nos Decretos-Leis n°s
2.445/88 e 2.449/88, no que excedesse aos devidos pela sistemática prevista na Lei
Complementar n° 7/70. A Diort/Derat-RJO indeferiu tal pedido, conforme cópia de
decisão às fls. 23/24, proferida em 04/10/2004. Apresentada manifestação de
inconformidade naqueles autos, esta DRJ/RJO-II proferiu o acórdão n° 11.855, de
23/03/2006 (cópia às fls. 49 a 56), mantendo o indeferimento. Não tendo sido
apresentado recurso pelo contribuinte, foi aquele processo arquivado, conforme
informação às fls. 57.
Portanto, o presente processo se refere à não homologação de PER/DECOMP
apresentadas anteriormente à análise do direito creditório pela autoridade competente,
Delegado da Derat/RJO, vinculadas ao crédito pretendido nos autos do processo
administrativo no 13707.001602/2003-20.
Em sua manifestação nos presentes autos, o contribuinte se limita a apresentar alegações
relativas ao mérito do direito creditório pretendido, questionando o entendimento da
SRF acerca do prazo decadencial para repetição de indébito tributário, esposado na
decisão de fls. 23/24 e mantido no acórdão de fls. 49 a S6. Requer, ainda, que o presente
processo seja apensado ao de n° l3707.001602/2003-20, em razão de sua conexão.
Considerando que já houve a decisão administrativa final relativa ao direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, tendo sido tal pretensão indeferida e encontrando-se o
processo n° 13707001602/2003-20, informado nas PER/DECOMP em análise,
arquivado, entendo que não cabe a apreciação das alegações trazidas pelo contribuinte,
uma vez que se referem a matéria já apreciada pela Administração. - Na verdade,
pretende o contribuinte ver rediscutido o mérito do indeferimento do direito creditório
pleiteado no processo n° l3707.00l602/2003-20. Tal pretensão não pode prevalecer,
considerando que tal matéria já foi apreciada pelas autoridades administrativas
competentes. Destaque-se que naqueles autos foi garantido à empresa amplo direito de
defesa, abrindo-se prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, o que
efetivamente foi feito, e, posteriormente, de recurso ao Conselho de Contribuintes, não
apresentado pela requerente.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000195/2005-30

Desta forma, nada mais há que se discutir nestes autos acerca do mérito do direito
creditório pleiteado no processo n° 13707001602/2003-20, uma vez que foram
esgotadas, naqueles autos, todas as instâncias administrativas acerca da questão,
oportunizando-se ao contribuinte a apresentação de defesa, nos temios das normas
processuais aplicáveis, previstas no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que rege
o processo administrativo fiscal.
Quanto à. juntada do presente processo ao de n° 13707001602/2003-20, entendo que tal
medida não se faz necessária, uma vez que a pretensão do contribuinte é a integração
das razões trazidas na presente manifestação àquelas já expostas nos autos daquele
processo, correspondendo, em verdade, à pretensão de agregar alegações apresentadas
em agosto de 2005 àquelas já apresentadas em outubro de 2004, dentro do prazo legal
para tanto.
Tal prática, portanto, não pode prevalecer, considerando que a discussão administrativa
acerca do direito creditório pleiteado pelo contribuinte encontra-se, como já dito,
encerrada, não se podendo admitir que tal discussão perdure indefinidamente, o que
feriria, ainda, o princípio da segurança jurídica, uma vez que a Administração já se
manifestou acerca do pedido famulado pela empresa, tendo sido dado a esta amplo
direito de defesa, nos termos das normas aplicáveis.
6. Cabe ressalvar, por fim, que a pretensão do contribuinte, quando analisada sob o
aspecto temporal, possui algum fundamento, na medida em que a ciência da decisão ora
atacada se deu em julho de 2005, após a decisão da Dicat/Derat-RJO proferida no
processo n” l3707.00l602/2003-20, datada de setembro de 2004, mas anteriormente ao
acórdão prolatado por esta DRJ/RJO-II, de março de 2006.
Desta forma, uma vez que foi dada ao contribuinte a oportunidade de se manifestar
acerca da presente não homologação, essencialmente ligada à pretensão contida nos
autos do processo n° 13707001602/2003-20, toma-se compreensível o pedido da
empresa relativo à conexão, uma vez que não, havia, ainda, sido proferida a decisão da
1° instância.
No entanto, sob o aspecto processual, tal pretensão não encontra qualquer amparo, visto
que corresponderia, como já dito acima, à apresentação de alegações fora do prazo
previsto no Decreto n° 70.235/72, ou seja, à rediscussão do direito creditório pleiteado
além das hipóteses legais, já disponibilizadas ao contribuinte nos autos do processo n°
l3707.00l602/2003-20.
(...)
Além disso, é fundamental recordar que o objeto do presente processo é diverso daquele
relativo ao de n° l3707.001602/2003-20. Naqueles autos foi discutido o direito
creditório pretendido pelo contribuinte. Nos presentes autos discute-se a não
homologação das compensações declaradas pelo contribuinte, referindo-se, portanto, à
utilização do crédito decorrente daquele pedido. Trata-se, portanto, de objetos distintos.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente, contra a decisão de primeiro grau, recupera a linha de argumentos
expostos na Manifestação de Inconformidade, apresentando os seguintes pontos principais:
(...)
A Autoridade que indeferiu o Pedido considera a data inicial para a contagem do prazo
de cinco anos, a data do recolhimento do tributo, o que teria provocado a extinção do
crédito tributário.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000195/2005-30

Com o PIS, entretanto, os fatos não ocorreram na forma usual, uma vez que os
Decretos-Lei foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Na realidade, e em função disso, a Doutrina e a Jurisprudência são mansas e pacíficas,
quando afirmam que o prazo de restituir ou compensar qualquer tributo, quando existe
declaração de inconstitucionalidade, conta-se da decisão do Supremo Tribunal Federal,
para as partes envolvidas, e, de ato administrativo, com efeito “erga omnes”.
No caso em questão ocorreu exatamente isso. A decisão do Supremo Tribunal Federal
foi incidental. O efeito "erga omnes' somente adveio com a publicação da Instrução
Normativa 31/97, da Secretaria da Receita Federal, publicada no Diário Oficial da
União em 10 de abril de 1997, onde reconheceu o caráter indevido da exação tributária.
Além disso, o Poder Executivo através da MP 1110 de 30/8/95 em seu artigo 18, § 2°
vedou a restituição de quaisquer quantias pagas pelo contribuinte (...)
Somente em 10/06/1998, essa redação foi modificada pela MP 1621-36 (...). Somente
nesse
momento
efetivamente
pode
o
contribuinte
exercer
0
seu
direito
administrativamente. Tal entendimento está presente no Acórdão 201- 73.696 do
Segundo Conselho de Contribuintes, que considera a data de publicação da MP como
aquela que deve ser considerada para o inicio da contagem do prazo de direito do
contribuinte à restituição pleiteada.
Como o pedido da Impugnante foi protocolizado no dia 2 (dois) de abril de 2003, ele
estava, absolutamente dentro do prazo legal, contrariamente ao que declarou a
Autoridade que propôs o indeferimento.
(...)
Ante o aposto e pelos argumentos que serão aduzidos por V.S.as espera a Impugnante
seja o presente Recurso Voluntário acolhido, em todos os seus termos, determinando- se
a reforma do Acórdão guerreado a fim de dar-se por procedente e permitir-se a
continuidade do Pedido de Restituição bem como dos Pedidos de Compensação
apresentado por APOLO PRODUTOS DE AÇO S.A., como ato de inequívoca
JUSTIÇA!

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A Autoridade Fiscal, relatora do acórdão recorrido, e a Recorrente, no Recurso
Voluntário, embora com propósitos distintos, invocam corretamente o Processo Administrativo
Fiscal n° 13707.00l602/2003-20, onde se discutiu pedido de restituição de valores pagos a titulo
de PIS, apurados com base nos Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, no que excedesse aos
devidos pela sistemática prevista na Lei Complementar n° 7/70, que culminou com a decisão da
DRJ/RJO-II proferindo o Acórdão n° 11.855, de 23/03/2006 (cópia fls. 53 e ss), mantendo o
indeferimento do pedido.
Não houve recurso contra este acórdão.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.557 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.000195/2005-30

A matéria litigiosa ali tratada (PAF n° 13707.00l602/2003-20) abrange
completamente as questões suscitadas na Manifestação de Inconformidade, apreciada no
Colegiado de 1o grau, e no Recurso Voluntário, aqui apreciado, sobre o direito creditório
relativo a mesma contribuição do mesmo período destes autos. Neste sentido, observou a
relatora na decisão recorrida:
Na verdade, pretende o contribuinte ver rediscutido o mérito do indeferimento do
direito creditório pleiteado no processo n° l3707.00l602/2003-20. Tal pretensão não
pode prevalecer, considerando que tal matéria já foi apreciada pelas autoridades
administrativas competentes. Destaque-se que naqueles autos foi garantido à empresa
amplo direito de defesa, abrindo-se prazo para apresentação de manifestação de
inconformidade, o que efetivamente foi feito, e, posteriormente, de recurso ao Conselho
de Contribuintes, não apresentado pela requerente.
Desta forma, nada mais há que se discutir nestes autos acerca do mérito do direito
creditório pleiteado no processo n° 13707001602/2003-20, uma vez que foram
esgotadas, naqueles autos, todas as instâncias administrativas acerca da questão,
oportunizando-se ao contribuinte a apresentação de defesa, nos termos das normas
processuais aplicáveis, previstas no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que rege
o processo administrativo fiscal.
A discussão suscitada pelo contribuinte a respeito de crédito da contribuição em
questão, no período acima definido, constante deste processo, está completamente abarcada pelo
processo citado (PAF n° 13707001602/2003-20), não havendo razão para ser replicada nestes
autos sob pena de grave violação dos princípios da economia processual, eficiência
administrativa e celeridade processual, e, ainda, de risco iminente de decisões contraditórias a
respeito do reconhecimento de mesmo crédito; descabendo, de qualquer modo, rediscutir os
fundamentos da decisão definitiva na esfera administrativa (Acórdão no 11.855 - 5a Turma da
DRJ/RJOII), muito menos alterá-los por vias transversas.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital